Tribunal: STF
Processo: ARE 1587392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA. CONSUMIDOR. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE ANULADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração junto ao PROCON do qual resultou a aplicação de multa em razão de infração aos direitos do consumidor que foi julgada procedente e contra a r. sentença foi interposto recurso de apelação. 2. Auto de infração hígido, o que justifica o interesse de agir do autor na propositura da presente ação. 3. Matéria fática devidamente revisada por este Segundo Grau de jurisdição. 4. Infração consubstanciada na prática abusiva na forma de cobrança das diferenças devidas e apuradas pelo método de medição de consumo de energia elétrica em uma única fatura, sem informar a possibilidade de parcelamento de forma clara ao consumidor, nas cláusulas abusivas no instrumento de parcelamento de dívida, obstrução do direito à revisão do valor cobrado a título de diferença na medição, além da violação ao dever de informar imposto aos fornecedores de serviços, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (art. 31 e art. 39). Sentença reformada. 5. Multa. Multa aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do CDC e pela Portaria PROCON57/2019. Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido” (eDOC 84 – ID: cbcba2d0, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; 21, XII, “a”; 22, IV; 93, IX; 170; e 175, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a regularidade do plano de parcelamento das faturas após a retomada da leitura dos medidores de forma presencial.
Alega-se que é competência da Aneel, e não do Procon/SP, tratar de questões relacionadas à atividade de energia elétrica. Defende-se que “a legislação específica sobre a matéria discutida nestes autos determina que a fiscalização da prestação do serviço concedido, bem como a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica” (eDOC 104 – ID: 0d50ab69, p. 12).
Argumenta-se que “inexiste qualquer norma regulatória que previa a obrigação de divulgação das informações do plano de parcelamento nas próprias faturas, bem como não refuta, ou sequer enfrenta expressamente, o entendimento adotado pelo d. Juízo a quo de que a multa aplicada pelo Procon foi pautada em critérios que não eram previsíveis” (eDOC 104 – ID: 0d50ab69, p. 13).
No ponto, aduz-se ainda que “o decisum embargado nada menciona acerca da inexistência de norma regulatória que previa a obrigação de divulgação das informações do plano de parcelamento nas próprias faturas, bem como não refuta, ou sequer enfrenta expressamente, o entendimento adotado pelo d. Juízo a quo de que a multa aplicada pelo Procon foi pautada em critérios que não eram previsíveis” (eDOC 104 – ID: 0d50ab69, p. 17).
É o relatório. 
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar devidamente comprovada a violação aos direitos dos consumidores do serviço de energia elétrica. Identificou-se, em síntese: (1) a prática abusiva na forma de cobrança das diferenças devidas, apuradas por método de medição de consumo de energia elétrica, concentradas em uma única fatura, sem a devida informação sobre a possibilidade de parcelamento do débito; (2) a existência de cláusulas abusivas no instrumento de parcelamento; (3) a obstrução do direito do consumidor à revisão do valor cobrado a título de diferença de medição; e (4) a violação do dever de informação imposto aos fornecedores de serviços. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“4. No que se refere ao item 2º do auto de infração nº 51602-D8, todavia, o reclamo do apelante encontra espaço para acolhimento.
Cuida-se da conduta concernente à imposição de instrumento particular de compromisso de pagamento como condição para implementação da política de parcelamento de débitos de faturas de energia elétrica pretéritas pelos usuários. 
Ao proferir a r. sentença, o DD. Magistrado acolheu as alegações da concessionária por entender, basicamente, que o Procon não comprovou que as contas cobradas continham valores e modos indevidos, de sorte a tornarem indevidas as ditas cobranças e abusiva dos direitos dos consumidores. Todavia, neste passo, com razão o recorrente, haja vista que a abusividade da cobrança, in casu, não se resume à cobrança de valores indevidos somente, mas sim em razão das seguintes condutas:
(i) o lançamento em uma única fatura da diferença entre os valores das contas faturadas pela média no período em que a Concessionária suspendeu a leitura presencial; 
(ii) o não pagamento da conta de consumo acarreta o corte no fornecimento de energia elétrica; 
(iii) o inadimplemento enseja a cobrança de encargos financeiros decorrentes da mora, inclusive com a restrição nos órgãos de proteção ao crédito. 
Note-se que as referidas condutas foram devidamente comprovadas nos autos, como consta aliás do termo de “instrumento particular de compromisso de pagamento” aposto entre as fls. 570/572, notando-se particularmente as cláusulas 4.1 e 6.2 (...)
Assim, ao discriminar quantias relacionadas coma cobrança de diferenças entre o valor da medição por média de consumo exigíveis numa única prestação isso, sem comunicar o consumidor de que a diferença cobrada referir-se-ia a todos os meses compreendidos desde os intervalos de medição real e ao que correspondesse à ciência do parcelamento do débito, tudo sob condição de irretratabilidade e irrevogabilidade (e, sob pena de cobrança imediata e com a ameaça de corte do fornecimento da energia elétrica), ineludivelmente apresenta-se com todos os contornos legais a figura da abusividade. Cumpriu-se a tipologia do art. 39, caput2, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o fundado temor de corte no fornecimento da energia elétrica induziu, coagiumuitos consumidores à adesão ao termo de parcelamento, que implicava não apenas o reconhecimento da dívida, bem como, no aceite da cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. E o mais exótico, foi o clausular a subsidiariedade do débito a seus sucessores.
Com efeito, insopitável e regular a autuação da apelada feita pelo Procon. 
5. E em relação à conduta circunscrita no item3 do auto de infração nº 51602-D8, qual seja a que diz respeito da falta de ampla divulgação de informações aos consumidores do plano de parcelamento após a retomada normal da leitura dos medidores, anoto, igualmente, comportar razão o apelante. 
E isto, porque a comunicação feita nos meios de comunicação da empresa e mediante a imprensa de forma geral não satisfez a exigência de informar adequadamente os consumidores, nos termos em que estabelecidos pelo art. 31 do CDC (...)
De acordo com a legislação consumerista ora subexamen, seria caso de se esperar que os avisos de contas vencidas e notificações sobre suspensão de fornecimento fossem previamente disseminados ao campo social do consumidor e que neles constassem explicitamente em dados específicos da conta de energia elétrica. É o que notadamente pertence ou é próprio da práxis comercial, a qual costumeiramente lança mão sem maiores dificuldades de expedientes fáceis de compreender, bem explicados, etc. 
Destaque-se, ademais, que, de fato, como redarguiu o Procon, a mera informação divulgada pelos meios de comunicação da empresa e replicada pela imprensa de forma geral será insuficiente para cumprir a determinação do art. 31 do CDC. Como e de onde provém os cálculos, e os porquês? Qual a possibilidade de responder, por exemplo, contra uma inserção errônea de watts consumidos por estimativa, enfim qual o cálculo? E, de mais a mais, diante da excepcionalidade da situação que gravou a realidade nacional a autorizar a cobrança por média de consumo, seguida da cobrança em uma única conta da diferença apurada, fazia-se, sim, necessário, que a informação sobre a possibilidade de parcelamento da dívida estivesse incluída na própria fatura de consumo. 
Efetivamente, caracterizou-se a falha no dever de prestar as informações claras e adequadas ao consumidor, a ensejar, por consequência, a manutenção da autuação feita pelo Procon e da correspondente penalidade imposta à apelada. 
Ora, a cobrança da multa realizada pelo apelante nas autuações examinadas, e referentes aos itens 2 e 3, apresentam-se flagrantemente violadoras do disposto no art. 31 e 39 do Código Consumerista, de modo que o pedido de reforma da sentença se sustenta no tocante a esses itens, devendo, por isso ser mantido em parte o auto de infração nº 51602-D8 (fls. 89-90).
Passo ao exame da multa. 
6. Com fundamento nas infrações praticadas pelo apelante, e a respectiva reincidência (aqui comprovada), foi que a autoridade administrativa do PROCON houve por bem estimar o valor da multa conforme os critérios e limites dos artigos 56, I, e 57 da Lei 8.078/1990 (...)
Ressalte-se que a Portaria PROCON nº 57/2019explana os critérios para o estabelecimento do valor da multa, e o faz dentro dos parâmetros traçados pela lei. Não há inovação no ordenamento jurídico, tampouco criação de direitos, deveres, obrigações, ou imposição de vedações de quaisquer espécies aos administrados. Estabelecem-se apenas regras de cálculo, por sua vez aplicáveis com base nos patamares legais já estabelecidos pelo CDC. 
No caso sob exame, constata-se que apelada demonstrou objetivamente como procedeu ao cálculo da multa, em obediência aos critérios estabelecidos pela Portaria PROCON nº 57/2019 consoante se extrai do demonstrativo de cálculo constante a fl. 326, que acompanhou o auto de infração. 
Ademais, como salientou a apelante, o documento de fl. 326 contempla o demonstrativo de cálculo para a pena-base pelas três autuações, aumentada, então, de 1/3 em face das circunstâncias agravantes, de modo que a multa foi fixada emR$10.255.569,90 (fl. 352), obedecida a limitação do art. 57, p. único, do CDC, em 30/12/2020.
Segundo o demonstrativo do cálculo da multa (fl.326), as infrações atribuídas no auto respectivo, foramclassificadas no grupo III (arts. 20, §2º e 39, caput, do CDC) e no grupo I (art. 31, do CDC), numa gradação que vai de I a IV, conforme Anexo da PN 57/2019. Constata-se que foram observados os critérios definidos na Portaria nº 57/2019, porém considerando-se as três autuações e adotou-se para o parâmetro “receita” a condição econômica do fornecedor, qual seja, uma intelecção judiciária tomada segundo linha de jurisprudência firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (...)
Logo, além de anacrônica a discussão acerca de desequilíbrio econômico da multa aplicada, não há falar em desproveito da atividade administrativa, que houvera afronta ao princípio da proporcionalidade. A apelada demonstrou que fora a penalidade calculada em pleno acordo com o disposto no artigo 57do Código de Defesa do Consumidor, de vez que considerou a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, de maneira que não existem no horizonte de cognição deste processo, um panorama de ofensas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
Ressalte-se, ainda, que, a despeito de não cabe ao Poder Judiciário adentrar na seara da discricionariedade administrativa - e no caso sub examen não houve demonstração de afronta à legalidade não se tira de todo o acervo de dados que está-se a examinar, máculas geradas por infrações administrativas que contaminassem os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade. 
Também legal a conduta. Achamos devidamente demonstrado nos autos a estrita observância relacionada aos critérios estabelecidos pela Lei federal nº 8.078/90 e pelas Portarias PROCON nº 57/2019 (constitucional), o que esvazia a alegação de desproporcionalidade e de irrazoabilidade do valor fixado como penalidade pecuniária. 
Nesse quadro, a alegação de ausência de motivação da decisão administrativa que impôs a multa ora combatida, não prospera.
Logo, os critérios de fixação da penalidade inseridos pela autoridade encontram-se amparados pelo disposto nos artigos 56, inciso I; e 57, ambos do CDC, quais sejam: a aplicação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, consoante se observa nas provas reunidas nestes autos. 
E, uma vez configuradas as infrações, e, por conseguinte, as violações segundo os artigos supramencionados, e, tendo em vista ademais, as informações constantes do auto de infração, não contemplo vício algum apto a malferir o ato administrativo impugnado que seja capaz de conduzir ao pretendido desate da nulidade.
Todavia, registro a observação no tocante à necessidade de recálculo da multa, a fim de se extrair-se de seu cômputo a infração catalogada no item 1 da autuação descrita no auto de infração nº 51602-D8 (fls. 89/90), o que deverá ser feito em fase de liquidação de sentença” (eDOC 84 – ID: cbcba2d0)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon. Interrupção parcial do fornecimento de energia elétrica. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)” (ARE 1525138 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)
 
“Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso. III. Razões de decidir3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, foi consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de circunstância excepcional e superveniente ocasionada pela pandemia da COVID-19, que impôs restrições à atividade econômica da parte recorrida, contratante de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada. Assim, concluiu pela possibilidade de adequação contratual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença. 4. Divergir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (ARE 1569817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 84 – ID: cbcba2d0, p. 23), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente